Tribunal: CARF
Processo: 15504.010732/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010732/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO MARIO PENNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/09/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO
DE 11%. CFL 93.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 93 deixar o
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, de reter
(11%) onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura, para recolhimento
em nome da empresa cedente da mão de obra.
CONEXÃO COM O PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO
DE
11%
OBRIGATÓRIA.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, que pode ser serviços de saúde,
deverá reter (11%) onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
cedente da mão-de-obra.
A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é
responsável,
com
exclusividade,
pelo
recolhimento
da
contribuição
previdenciária que reteve ou que deixou de reter sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços e a retenção sempre se presumirá feita,
oportuna e regularmente, não sendo lícito ao responsável alegar qualquer
omissão para se eximir da obrigação.
Tendo as questões relacionadas à obrigação principal sido decididas nos autos
próprios, inclusive sendo mantido o lançamento, o Auto de Infração de
obrigação acessória correlato segue a mesma sorte, mantendo-se a autuação.
Devem ser julgados em conjunto com o processo de obrigação principal e
acessório apenso por conexão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010732/2008-70
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 178/193), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 166/173), proferida em sessão de 17/12/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-24.943, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido em impugnação (e-fls. 19/34), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/09/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar o contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, de reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal ou fatura, para recolhimento em nome da empresa cedente da mão de obra.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória com Código de Fundamentação Legal –
CFL 93 (DEBCAD 37.077.229-6) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/8; 13) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 14/16), tendo o contribuinte sido notificado
em 01/07/2008 (e-fl. 17), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de infração ao artigo 31, caput, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
e alterações posteriores, por ter o contribuinte deixado de reter onze por cento do valor
bruto das notas fiscais/faturas emitidas pelas empresas prestadoras de serviços por
cessão de mão-de-obra, para recolhimento em nome das mesmas, no período de 06/2004
a 09/2006, conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração, fls. 13/14.

Conforme descrito no Relatório Fiscal da Infração, ficou configurada a
circunstância agravante prevista no artigo 290, inciso V, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999, por ter o autuado
incorrido em reincidência específica. Assim, de acordo com as fls. 01 e o Relatório
Fiscal de Aplicação da Multa, fls. 15, a multa aplicada, no valor de R$ 3.764,67 é o
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

resultado do fator de elevação de três vezes o valor mínimo de R$1.254,89. Não ficaram
configuradas as demais circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, do mesmo
Regulamento.

O Auto-de-Infração foi lavrado em 21 de agosto de 2007, tendo o autuado sido
cientificado na mesma data conforme assinatura do representante legal às fls. 01.

A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal no
09429590F00, fls. 08.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou defesa fls. 18/33 e juntou os documentos de fls.
34/100 em 30/07/2008 e os documentos de fls. 103/148 em 14/08/2008. Os argumentos
da defesa estão relatados na síntese a seguir:

- A defesa é tempestiva.

- A impugnante é uma instituição de assistência que tem por objeto a prestação
de serviços na área de saúde e mantém as seguintes unidades operacionais: Hospital
Mário Pena, Hospital Luxemburgo, Lar Célia Janotti e Lar Januário Carneiro.

- Parte das atividades exercidas pela impugnante é terceirizada por meio de
contratação de empresas que prestam serviço por sua conta e risco e total
responsabilidade. Exemplo disso são os contratos celebrados com as empresas
Oncominas Sociedade Civil Ltda, Cardiolux Sociedade Civil Ltda, Estilo Telemarketing
e Consultoria Ltda e Samara Turismo Ltda.

- Foi celebrado contrato de prestação de serviços para operação, administração e
gerenciamento do serviço de quimioterapia dos Hospitais Mário Pena e Luxemburgo
com a Oncominas Sociedade Civil Ltda, sob a inteira responsabilidade desta e de forma
inteiramente independente da impugnante.

- A impugnante, além do espaço cedido à contratada Oncominas, devidamente
limpo e higienizado, para a prestação dos serviços contratados deveria fornecer à
mesma toalhas, lençóis e congêneres, tendo em vista as normas de combate à infecção
hospitalar. Além disso, deveria fornecer à Oncominas os insumos básicos como água e
energia elétrica. Tanto o espaço cedido como o material e insumos fornecidos pela
impugnante eram pagos pela Oncominas, integrando a locação do espaço físico.

- O resultado financeiro seria rateado pelas partes contratantes, caracterizando
modalidade de parceria. Contratada e contratante desempenham a parte do serviço que
cabe a cada uma delas com o próprio pessoal, submetido ao mando dos dirigentes e
coordenadores respectivos de cada empresa.

- Com a Cardiolux Sociedade Civil Ltda a impugnante celebrou um contrato de
prestação de serviços para operação e administração do equipamento de hemodinâmica
instalado nas dependências do Hospital Luxemburgo, sendo que os serviços seriam
prestados diretamente e sob a responsabilidade da contratada e com pessoal por ela
contratado.

- Além do espaço e fornecimento de insumos básicos como energia e água
mediante pagamento pela Cardiolux, a impugnante deveria fornecer à contratada parte
do pessoal técnico necessário ao desempenho das atividades do contrato.

- A impugnante celebrou com a empresa Estilo Telemarketing e Consultoria Ltda
um contrato para captação de doações para a Associação, tendo o serviço sido prestado
diretamente pela empresa prestadora e com pessoal por ela contratado.

- Com a empresa Samara Turismo Ltda a impugnante celebrou um contrato de
prestação de serviços de transporte para seus empregados com a utilização de veículos
dirigidos e operados por empregados da contratada e sob sua responsabilidade.

- Com as empresas CIRO – Centro Informatizado de Radioterapia Oncológica
Ltda, RADIAL – Radioterapia de Alta Tecnologia Ltda e RADIMIG – Radioterapia
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

Minas Gerais Ltda não foram celebrados contratos de prestação de serviços e sim,
contratos de arrendamento de aparelhos e equipamentos de propriedade da impugnante
instalados na Unidade de Teleradioterapia do Instituto Mineiro de Oncologia mantido
pela impugnante.

- Os aparelhos e equipamentos radioterapêuticos arrendados seriam operados
diretamente pelas arrendatárias, sob a responsabilidade destas e com pessoal médico por
elas contratado, ficando a impugnante com a obrigação de ceder às arrendatárias o
pessoal auxiliar que se encontrava alocado no Setor de Radioterapia da mencionada
unidade mantida pela impugnante, pessoal este, cujos encargos sociais e trabalhistas
foram atribuídos à responsabilidade das arrendatárias.

- Também nestes contratos, quem fornecia a mão-de-obra, ou parte dela, era a
impugnante às arrendatárias. Como a clientela do serviço de radioterapia a ser prestado
pelas contratadas era decorrente de convênio com o SUS e Planos de Saúde, a
impugnante recebia os valores e repassava parte aos arrendatários, conforme contratos.

- Os contratos de arrendamento com as três clínicas referidas, celebrados em
1994 foram rescindidos em 2005 fendo havido repasses posteriores a tais datas pela
impugnante às arrendatárias relativos a honorários médicos em virtude de pagamentos a
este título feitos pelo SUS e pelos Convênios em datas posteriores à rescisão, mas
relativos a serviços prestados no período de vigência dos contratos de arrendamento,
portanto nenhum dos contratos se caracteriza como contrato de cessão de mão-de-obra.

- Relativamente aos contratos com as empresas Oncominas Sociedade Civil
Ltda, Cardiolux Sociedade Civil Ltda, Estilo Telemarketing e Consultoria Ltda e
Samara Turismo Ltda já havia sido feita um autuação anterior e discordando da mesma
a impugnante propôs a Ação Cautelar no 2006.38.00.015719-3, preparatória e
suspensiva da exigibilidade e Ação Ordinária Declaratória Negativa da existência da
dívida relativamente à exigência de no 2006.38.00.021530-8.

- Para obtenção da liminar a impugnante passou a depositar mensalmente a partir
da competência maio de 2006 o valor relativo aos 11% exigido e relativamente ao
período anterior ofereceu caução fidejussória formalizada judicialmente, mesmo assim,
o Auditor Fiscal, contrariando ordem judicial, incluiu na autuação exigências relativas
aos contratos com as quatro empresas mencionadas.

- Pelo exposto verifica-se que é indevida a exigência à impugnante da obrigação
de reter os 11% de que trata o artigo 31, da Lei 8.212/91 por não se enquadrar o contrato
celebrado com as empresas Oncominas Sociedade Civil Ltda, Cardiolux Sociedade
Civil Ltda, Estilo Telernarketing e Consultoria Ltda, Samara Turismo Ltda, CIRO –
Centro Informatizado de Radioterapia Oncológica Ltda, RADIAL – Radioterapia de
Alta Tecnologia Ltda e RADIMIG – Radioterapia Minas Gerais Ltda como cessão de
mão-de-obra.

- As referidas empresas não são devedoras do INSS relativamente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre sua folha de salários, tendo pago
normalmente a exação em todo o período coberto pela fiscalização e objeto da exigência
aqui impugnada, portanto, extinta a obrigação pelo próprios contribuintes substituídos,
não há que se falar em exigi-la do substituto, no caso, a impugnante.

- Protesta pela apresentação de todos os meios de prova admitidos, notadamente
a documental e pericial, e requer o cancelamento do Auto de Infração.

- Junta, entre outros documentos, a cópia da petição e da decisão liminar
proferida na Ação Cautelar no 2006.38.00.015719-3.

- Requer o acolhimento de seus argumentos e o cancelamento do Auto de
Infração.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Consta esclarecimento na decisão hostilizada informando que permanece nos
autos do processo de obrigação principal (Processo 15504.010734/2008-69) as contribuições
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

relativas às empresas que não foram objeto de ação judicial (CIRO – Centro Informatizado de
Radioterapia Oncológica Ltda, Radial Radioterapia de Alta Tecnologia Ltda e Radimig
Radioterapia Minas Gerais Ltda), de modo que resta a análise destes autos de obrigação
acessória em relação ao crédito relativo às tais empresas, tendo a matéria sido analisada e
rejeitada a tese de defesa na DRJ.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta sendo julgado neste mesma sessão de julgamento os autos da obrigação
principal na forma do Processo n.o 15504.010734/2008-69.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 07/01/2010, e-fl. 177, protocolo recursal em 08/02/2010,
segunda-feira, e-fl. 178), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia nos autos destes autos de
obrigação acessória refere-se a infração concernente ao art. 31, caput, da Lei no 8.212, de 1991,
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

por ter o contribuinte deixado de reter 11% (onze por cento) do valor bruto das notas
fiscais/faturas emitidas pelas empresas prestadoras de serviços por cessão de mão-de-obra, para
recolhimento em nome das mesmas, no período de 06/2004 a 09/2006.
Lado outro, a controvérsia nos autos da obrigação principal (Processo n.o
15504.010734/2008-69), que tangencia a solução deste caderno de obrigação acessória, refere-se
às contribuições a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, referente à retenção de 11%
(onze por cento) apurada sobre os valores das notas fiscais emitidas por empresas prestadoras de
serviço contratadas pela recorrente, mediante cessão de mão-de-obra, no período de 06/2004 a
09/2006.
As prestadoras de serviço contratadas foram as empresas CIRO – Centro
Informatizado de Radioterapia Oncológica Ltda, Radial – Radioterapia de Alta Tecnologia Ltda
e Radimig – Radioterapia Minas Gerais Ltda, considerando a lide remanescente.
A recorrente alega, inicialmente, que parte das atividades exercidas é terceirizada
por meio de contratação de empresas que prestam serviço por sua conta e risco e total
responsabilidade. Aduz, lado outro, que com as referidas empresas (CIRO, Radial e Radimig)
não se celebrou contratos de prestação de serviços, mas contratos de arrendamento de aparelhos
e equipamentos de propriedade da recorrente instalados na Unidade de Teleradioterapia do
Instituto Mineiro de Oncologia mantido pela recorrente.
Sustenta que os aparelhos e equipamentos radioterapêuticos arrendados seriam
operados diretamente pelas arrendatárias, sob a responsabilidade destas e com pessoal médico
por elas contratado, ficando a recorrente com a obrigação de ceder às arrendatárias o pessoal
auxiliar que se encontrava alocado no Setor de Radioterapia da mencionada unidade mantida
pela recorrente, pessoal este, cujos encargos sociais e trabalhistas foram atribuídos à
responsabilidade das arrendatárias. Alega, ainda, que, ainda nestes contratos, quem fornecia a
mão-de-obra, ou parte dela, era a recorrente às arrendatárias. Como a clientela do serviço de
radioterapia a ser prestado pelas contratadas era decorrente de convênio com o SUS e Planos de
Saúde, a recorrente recebia os valores e repassava parte aos arrendatários, conforme contratos.
Argumenta, igualmente, que os contratos de arrendamento com as três clínicas
referidas, celebrados em 1994 foram rescindidos em 2005 tendo havido repasses posteriores a
tais datas pela recorrente às arrendatárias relativos a honorários médicos em virtude de
pagamentos a este título feitos pelo SUS e pelos Convênios em datas posteriores à rescisão, mas
relativos a serviços prestados no período de vigência dos contratos de arrendamento, portanto
nenhum dos contratos se caracterizaria como contrato de cessão de mão-de-obra.
Alega, ainda, nulidade do lançamento por já ter sido quitada a obrigação principal
pelas prestadoras dos serviços que seriam as contribuintes.
Pois bem. A despeito das explanações da defesa, não consta nos autos elementos
suficientes para caracterizar o alegado arrendamento. De mais a mais, considerando que inexiste
novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador,
diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de
decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da
decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos
transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:

O Auto de Infração foi lançado a partir da constatação em ação fiscal de que, o
contribuinte, na qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, deixou de reter 11% do valor bruto das notas fiscais/faturas de prestação
de serviço, emitidas em nome das empresas prestadoras de serviço, contrariando o
disposto no artigo 31, caput da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o 9.711/98,
combinado com o artigo 219 do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999).
(...)

O crédito relativo ao descumprimento de obrigação principal foi lançado na
mesma ação fiscal sob o Debcad n.o 37.077.227-0 e abrange o mesmo período deste
Auto de Infração (06/2004 a 04/2006). (...).
(...)

Embora o presente Auto de Infração tenha considerado inicialmente todas as
empresas acima citadas, com o desmembramento do processo relativo a obrigação
principal, permanece a autuação correspondente às empresas que permaneceram no
processo Debcad 37.077.227-0 (CIRO – Centro Informatizado de Radioterapia
Oncológica Ltda, RADIAL – Radioterapia de Alta Tecnologia Ltda e RADIMIG –
Radioterapia Minas Gerais Ltda).

Assim, o Auto de Infração foi corretamente lançado a partir da constatação em
ação fiscal de que a autuada, contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, deixou de reter 11% do valor bruto das notas fiscais/faturas de prestação
de serviço, emitidas em nome das empresas prestadoras de serviço, o que configura
infração ao artigo 31, caput, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei n.o 9.711/98,
combinado com o artigo 219 do Regulamento da Previdência Social – RPS (aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999).

O valor da multa aplicada - R$3.764,67 está correto, considerando a agravante de
reincidência específica da autuada, que eleva a multa inicial de R$1.254,89 em três
vezes pela prática de nova infração ao mesmo dispositivo legal, dentro de cinco anos da
data em se tomar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento, ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
No presente caso, o contribuinte foi autuado na ação fiscal de número 09160276, Auto
de Infração 35.762.267-7, com decisão definitiva em 19/04/2006. O fato de terem sido
excluídas do Auto de Infração correlato de obrigação principal as empresas cuja
retenção foi objeto de ação judicial não modifica em nada a multa aplicada inicialmente
neste Auto de Infração, tendo em vista tratar-se de multa única, independentemente do
número de empresas contratadas.

Os argumentos trazidos na defesa para impugnar a autuação já foram apreciados
no Auto de Infração de obrigação principal correlato (Debcad 37.077.227-0). Através
das informações e documentos trazidos nos dois processos, tanto pela fiscalização,
quanto pela impugnante, o que se constata é que a Associação dos Amigos do Hospital
Mário Penna recebe os pacientes e se 'responsabiliza pelo tratamento dos mesmos,
utilizando-se em determinadas situações, como a que deu origem ao presente
lançamento, de empresas prestadoras de serviço por cessão de mão-de-obra. O fato da
impugnante intitular os contratos de “contratos de arrendamento”, não descaracteriza a
situação de fato encontrada pelo Auditor autuante em ação fiscal, observando-se ainda
que um contrato particular não tem a prerrogativa de modificar a definição de sujeito
passivo para fins de tributação, conforme norma do artigo 123 do Código Tributário
Nacional/CTN, transcrito a seguir:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.

Assim, os serviços prestados pelas empresas CIRO – Centro Informatizado de
Radioterapia Oncológica Ltda, Radial – Radioterapia de Alta Tecnologia Ltda e
Radimig – Radioterapia Minas Gerais Ltda enquadram-se na hipótese de retenção
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

prevista no artigo 31, da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.711/98, que
remete ao Regulamento da Previdência Social - RPS onde estão elencadas as atividades
sujeitas à retenção (artigo 219, §2.o), conforme transcrição que se segue:
Regulamento da Previdência Social:
Art. 219. (...)
§ 1.o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão
de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por meio
de trabalho temporário na forma da Lei n.o 6.019, de 3 de janeiro de 1974,
entre outros.
§ 2.o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
(...)
XXIV- saúde.

Da mesma forma, a Instrução Normativa MPS/SRP n.o 03, de 14/07/2005,
vigente à época do lançamento, no artigo 146 discrimina os serviços sujeitos à retenção,
conforme transcrição que se segue:
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-
de-obra, observado o disposto no art. 176, os serviços de:
(...)
XXIII- saúde, quando prestados por empresas da área da saúde e direcionados
ao atendimento de pacientes, tendo em vista avaliar, recuperar, manter ou
melhorar o estado físico, mental ou emocional desses pacientes;

A defesa alega que as empresas prestadoras não são devedoras do INSS, pois
recolheram suas contribuições sobre a folha de salários. Tal argumento não diz respeito
ao presente lançamento, pois o Auto de Infração foi lançado a partir da verificação em
ação fiscal de que a impugnante contratou serviços mediante cessão de mão-de-obra
sem recolher a retenção de 11% prevista no artigo 31, da Lei 8.212/91, e firmou
contratos com as referidas empresas intitulando-os inapropriadamente de “contratos de
arrendamento”. Assim, a responsável pela infração aqui tratada é a Associação dos
Amigos do Hospital Mário Penna, por descumprimento de obrigação acessória.

O pedido de produção de prova documental não pode ser acolhido, uma vez que
não ficaram configuradas as situações previstas nos parágrafos 4.o e 5.o do artigo 16 do
Decreto n.o 70.235, de 1972 que assim dispõem:
Decreto 70.235, de 1972
(...)
Artigo 16.
(...)
§ 4.o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5.o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9. 532/1997)

Assim, não há possibilidade de produção de prova documental após a
impugnação, quando não atendidas as condições supracitadas. Portanto, não tendo o
contribuinte se utilizado da faculdade conforme estabelecido nos parágrafos 4.o e 5.o do
Art. 16, entendo não deva ser ora considerado tal pedido.

Da mesma forma, o pedido de perícia não merece acolhida, uma vez que em
desacordo com o previsto no inciso IV do art. 7.o e o caput e o § 1.o do art. 11, ambos da
Portada RFB n.o 10.875, de 16 de outubro de 2007, vigente a época da impugnação,
combinado com o disposto no inciso IV e no § 1.o do art. 16 do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio 1999, e dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no caput do artigo 33 da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991.
Por sua vez, nos autos da obrigação principal (Processo 15504.010734/2008-69)
adotou-se, igualmente, as razões de decidir de primeira instância que bem sintetizam a solução
adequada para a lide e aqui replico e adoto, verbis:

Após o desmembramento sofrido por este processo, conforme acima relatado,
restou o crédito relativo às empresas CIRO – Centro Informatizado de Radioterapia
Oncológica Ltda, Radial – Radioterapia de Alta Tecnologia Ltda e Radimig –
Radioterapia Minas Gerais Ltda, constante do Discriminativo Analítico do Débito
Desmembrado — DADD de fls. 241/258, perfazendo o total de R$205.202,73, que ora
passo a analisar juntamente com as respectivas razões de defesa apresentadas.

A Associação dos Amigos do Hospital Mário Penna, ora impugnante, alega em
sua defesa que não celebrou contratos de prestação de serviços com as referidas
empresas e sim contratos de arrendamento de aparelhos e equipamentos de sua
propriedade, instalados em uma de suas unidades.

O "Arrendamento" é definido como "o aluguel ou contrato pelo qual alguém
cede a outrem, por certo tempo e preço, o uso e gozo de coisa não fungível"
(geralmente bens imóveis, ou máquinas e equipamentos).

No caso presente, os contratos firmados entre a impugnante e as empresas CIRO
– Centro Informatizado de Radioterapia Oncológica Ltda, Radial – Radioterapia de Alta
Tecnologia Ltda e Radimig – Radioterapia Minas Gerais Ltda não guardam as
características de um simples arrendamento. Como exemplo, destacamos algumas
situações verificadas pelo Auditor autuante em ação fiscal, conforme descrito no
Relatório Fiscal e também em algumas cláusulas dos contratos juntados aos autos pela
própria impugnante.
Contrato com a empresa CIRO –
Centro Informatizado de Radioterapia Oncológica Ltda

- contrato de prestação de serviços de Radioterapia Oncológica com obrigação de
atender a todos os pacientes indicados pela impugnante.

- manutenção dos aparelhos, equipamentos e instalações em geral e a reposição
de peças, inclusive fontes radioativas e ampolas de raios-x a cargo da impugnante.

- aquisição de medicamentos e materiais médicos requisitados pelo "Setor de
Radioterapia" à Farmácia adquiridos pela impugnante.

- contratação de serviços profissionais de terceiros para manutenção do Setor de
Radioterapia a cargo da impugnante.

- os valores dos serviços efetuados são recebidos pela impugnante e repassados à
empresa Ciro – Centro Informatizado de Radioterapia Oncológica Ltda no prazo de
cinco dias a partir do recebimento dos mesmos, após a dedução dos valores pagos a
título de salários, encargos sociais, material de consumo requisitado ao almoxarifado ou
adquirido pela impugnante para uso no Setor de Radioterapia.

- seleção de pessoal auxiliar alocado no Setor de Radioterapia feita da seguinte
forma: a seleção do candidato feita pela contratada, obedecidas as normas e os critérios
para seleção de pessoal estabelecidas pela impugnante. Após a seleção, a empresa dita
"arrendatária" em despacho fundamentado, justificando a necessidade da contratação
submetia o pedido à impugnante que deliberava, autorizando ou não a contratação.

- os encargos sociais e trabalhistas decorrentes da contratação de médicos
radioterapeutas de exclusiva responsabilidade da contratada.

No contrato com a RADIMIG – RADIOTERAPIA MINAS GERAIS LTDA
para prestação de serviços de Radioterapia Oncológica com obrigação de atender a
todos os pacientes indicados pela impugnante, constam cláusulas semelhantes às do
contrato com a empresa CIRO – Centro Informatizado de Radioterapia Oncológica
Ltda, observadas pequenas particularidades, cabendo destacar o conteúdo da nota fiscal
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

de prestação de serviços emitida pela Radimig – Radioterapia Minas Gerais Ltda,
juntada pela fiscalização aos autos, por amostragem, fls. 76, onde consta no campo
"discriminação dos serviços" a prestação de serviços médicos a pacientes no Hospital
Luxemburgo que corresponde a uma das unidades de atendimento da autuada, atendidos
por convênio e pelo SUS.

Com a empresa RADIAL – RADIOTERAPIA DE ALTA TECNOLOGIA
LTDA não foi apresentado contrato de prestação de serviços, entretanto, a fiscalização
informou em seu relatório que, conforme documentos verificados em ação fiscal e
juntados aos autos, a remuneração desta empresa se dá de maneira análoga à
remuneração da empresa Radimig, ou seja, 70% da divisão do trabalho é destinado ao
Hospital Luxemburgo e os 30% restantes destinado à Radial – Radioterapia de Alta
Tecnologia Ltda. Foi juntada também pela fiscalização aos autos, por amostragem, fls.
68, onde consta no campo "discriminação dos serviços" a prestação de serviços médicos
a pacientes no Hospital Luxemburgo que corresponde a uma das unidades de
atendimento da autuada, atendidos por convênio e pelo SUS.

Os documentos juntados aos autos pela fiscalização às fls. 68/77 referem-se a
cópias de notas fiscais de serviços prestados, planilhas e demonstrativos de acertos de
contas entre a impugnante e as empresas prestadoras que comprovam que os serviços
foram prestados dentro das unidades da Associação. Nos contratos com as três empresas
independentemente de serem intitulados pela impugnante como contratos de
arrendamento, constata-se a obrigatoriedade das contratadas de atender todos os
pacientes indicados pela impugnante. Na verdade, através das informações e
documentos trazidos aos autos tanto pela fiscalização, quanto pela impugnante, o que se
constata é que a Associação dos Amigos do Hospital Mário Pena recebe os pacientes e
se responsabiliza pelo tratamento dos mesmos, utilizando-se em determinadas situações,
como a que deu origem ao presente lançamento, de empresas prestadoras de serviço por
cessão de mão-de-obra. O fato da impugnante intitular os contratos de "contrato de
arrendamento", não descaracteriza a situação de fato encontrada pelo Auditor autuante
em ação fiscal, observando-se ainda que um contrato particular não tem a prerrogativa
de modificar a definição de sujeito passivo para fins de tributação, conforme norma do
artigo 123 do Código Tributário Nacional/CTN, transcrito a seguir:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Assim, os serviços prestados pelas empresas CIRO – Centro Informatizado de
Radioterapia Oncológica Ltda, Radial – Radioterapia de Alta Tecnologia Ltda e
Radimig – Radioterapia Minas Gerais Ltda enquadram-se na hipótese de retenção
prevista no artigo 31, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, que
remete ao Regulamento da Previdência Social — RPS onde estão elencadas as
atividades sujeitas à retenção (artigo 219, §2o), conforme transcrição que se segue:
Regulamento da Previdência Social:
Art. 219. (..)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como
cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
XXIV – saúde.

Da mesma forma, a Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 14/07/2005,
vigente à época do lançamento, no artigo 146 discrimina os serviços sujeitos à retenção,
conforme transcrição que se segue:
Art. 146. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de
mão-de-obra, observado o disposto no art. 176, os serviços de:
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

XXIII - saúde, quando prestados por empresas da área da saúde e
direcionados ao atendimento de pacientes, tendo em vista avaliar,
recuperar, manter ou melhorar o estado físico, mental ou emocional desses
pacientes;

A defesa alega que as empresas prestadoras não são devedoras do INSS, pois
recolheram suas contribuições sobre a folha de salários. Tal argumento não diz respeito
ao presente lançamento, pois o crédito foi lançado a partir da verificação em ação fiscal
de que a impugnante contratou serviços mediante cessão de mão-de-obra sem recolher a
retenção de 11% prevista no artigo 31, da Lei 8.212/91, e firmou contratos com as
referidas empresas intitulando-os inapropriadamente de "contratos de arrendamento".
Assim, a responsável e devedora das contribuições aqui tratadas é a Associação dos
Amigos do Hospital Mário Penna, por descumprimento à norma previdenciária.

O pedido de produção de prova documental não pode ser acolhido, uma vez que
não ficaram configuradas as situações previstas nos parágrafos 4o e 5o do artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 1972 que assim dispõem:
Decreto 70.235, de 1972
(...)
Artigo 16, § 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)

Assim, não há possibilidade de produção de prova documental após a
impugnação, quando não atendidas as condições supracitadas. Portanto, não tendo o
contribuinte se utilizado da faculdade conforme estabelecido nos parágrafos 4o e 5o do
Art. 16, entendo não deva ser ora considerado tal pedido.

Da mesma forma, o pedido de perícia não merece acolhida, uma vez que em
desacordo com o previsto no inciso IV do art. 7o e o caput e o § 1o do art. 11, ambos da
Portaria RFB no 10.875, de 16 de outubro de 2007, vigente a época da impugnação,
combinado com o disposto no inciso IV e no § 1o do art. 16 do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972.

O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio 1999, e dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, consoante ao disposto no caput do artigo 33 da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991.
Por conseguinte, não sendo comprovando ter efetivamente ocorrido arrendamento,
mas sim estando delineada a natureza de prestação de serviços com cessão de mão-de-obra,
entendo que o lançamento é válido e regular. Resta demonstrada que se cuidou de cessão de
mão-de-obra e, neste norte, estava a recorrente obrigada a retenção do art. 31 da Lei n.o 8.212,
com a redação da Lei n.o 9.711, de 1998, ademais, na forma do § 5.o do art. 33 do mesmo
diploma legal, a dita retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de reter ou arrecadou em desacordo com o
disposto na legislação de custeio da Seguridade Social, de modo que, também, por isso, não cabe
intimação para a prestadora demonstrar se recolheu, ou não, a contribuição. Portanto, é cabível o
lançamento pelo descumprimento da obrigação acessória.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.010732/2008-70

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital